Tribunal: TJSP
Processo: 2335345-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA, ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. INCONFORMISMO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA VIA SISBAJUD, NO TOTAL DE R$ 7.000,41, PORQUE O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 833, X, DO CPC, TAMBÉM ABRANGE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA, ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. INCONFORMISMO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA VIA SISBAJUD, NO TOTAL DE R$ 7.000,41, PORQUE O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 833, X, DO CPC, TAMBÉM ABRANGE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA.

RECURSO DESPROVIDO.